Tribunal: TJBA
Processo: 8077241-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077241-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZORAIDE CARDOSO VILASBOAS

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO AREMBEPE

Advogado(s)
:
ROSEMAR SMERA BATISTA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TAXA EXTRA PARA DESPESAS ORDINÁRIAS (13º SALÁRIO). VALIDADE DAS ASSEMBLEIAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA CONDÔMINA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por condômina contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade e inexigibilidade de taxas extraordinárias instituídas nos anos de 2020 e 2021 pelo Condomínio Edifício Arembepe. A recorrente sustenta que as cobranças são nulas por vício de convocação das assembleias e ilegais por destinarem-se ao custeio de despesas ordinárias (13º salário e encargos trabalhistas), que deveriam integrar a previsão orçamentária mensal .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se a eventual ausência de edital formal de convocação anula as deliberações assembleares quando demonstrada a participação da condômina interessada; b) se é legítima a instituição de rateio suplementar para despesas ordinárias mediante aprovação soberana da coletividade; e c) se houve comprovação de má gestão financeira ou abuso de direito pela administração condominial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima
pas de nullité sans grief
, não se declara a nulidade de ato que atingiu sua finalidade sem prejuízo às partes. A presença e a participação ativa da apelante nas assembleias, com registro de seu voto contrário, suprem eventuais irregularidades formais de convocação, afastando a tese de cerceamento de defesa.

4. A deliberação que ratifica cobranças anteriormente instituídas opera a convalidação de vícios sanáveis, prestigiando a conservação dos atos jurídicos e a estabilidade administrativa do ente condominial.

5. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil impõe ao condômino o dever de contribuir para o rateio das despesas. A assembleia geral detém soberania e autonomia privada para deliberar sobre a forma de arrecadação dos recursos necessários, inclusive optando por rateios suplementares ao final do exercício para despesas periódicas, como o 13º salário, a fim de evitar a majoração excessiva da cota mensal regular .

6. O Poder Judiciário deve abster-se de interferir na discricionariedade da gestão interna do condomínio, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação estatutária, o que não restou demonstrado no caso concreto, tratando-se de mera discordância subjetiva da apelante quanto ao modelo de rateio adotado pela maioria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça .

Tese de julgamento:
"1. A participação efetiva do condômino em assembleia geral, com o exercício do direito de voz e voto, supre eventuais irregularidades na convocação formal, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. É lícita a instituição de taxas extras para o custeio de despesas ordinárias, desde que aprovadas de forma soberana pela assembleia de condôminos no exercício de sua autonomia administrativa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8077241-27.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ZORAIDE CARDOSO VILASBOAS
, e, como apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AREMBEPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça